Tribunal: TJSP
Processo: 2146674-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou ao exequente a juntada de três avaliações idôneas do bem penhorado – Insurgência do exequente que deve ser acolhida – Encargo que não está inserido no rol previsto no artigo 799 do Código de Processo Civil – Avaliação do imóvel que deve ser realizada por oficial de justiça ou perito avaliador, se necessários conhecimentos

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou ao exequente a juntada de três avaliações idôneas do bem penhorado – Insurgência do exequente que deve ser acolhida – Encargo que não está inserido no rol previsto no artigo 799 do Código de Processo Civil – Avaliação do imóvel que deve ser realizada por oficial de justiça ou perito avaliador, se necessários conhecimentos especializados – Inteligência do artigo 870 do Código de Processo Civil - Necessidade de nomeação de perito judicial dotado de conhecimentos técnicos– Recurso provido.